Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. OPORTUNIDADE DE REPARO. VÍCIO NÃO SANADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À FORNECEDORA. NECESSIDADE.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada.
1.1. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
3. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18 determina que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
3.1. O §1o do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece como primeira solução, diante da constatação de vício no produto, o direito do fornecedor de tentar sanar o problema no prazo de 30 (trinta) dias.
3.2. Facultado ao fornecedor a possibilidade de sanar o vício, e não sanado, pode o consumidor escolher uma das alternativas elencadas no citado dispositivo legal.
4. Tratando-se de vício oculto de produto durável, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias inicia-se no momento no qual evidenciado o defeito, ainda que decorrido o prazo de garantia contratual, segundo reza o artigo 26, inciso II e §3o, do CDC.
5. A fornecedora, ao desistir da produção de prova pericial, deixou de comprovar que o veículo está apto para uso. Ademais, não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, encartado no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, na medida em que deixou de carrear nos autos os documentos comprobatórios da alegada inexistência de vício oculto.
6. Demonstrada a existência de vício oculto, e o não reparo pelo fornecedor, deve ser mantida a responsabilidade da apelante pela restituição do valor pago pela autora, conforme os ditames do art. 18, §1o, inciso II, do CDC.
7. Uma vez operada a rescisão do contrato por vício do produto, a consumidora tem o direito à devolução da quantia paga sem a diminuição de seu valor referente à depreciação, ante a necessidade de retorno das partes ao estado anterior e devido ao deságio decorrer do risco inerente à atividade da fornecedora.
8. Como a rescisão contratual impõe o desfazimento do negócio entabulado e o retorno das partes ao status quo ante, o veículo deve ser devolvido à fornecedora, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, referente ao período em que o veículo esteve na posse da consumidora, e com os documentos necessários para a sua transferência.
9. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios majorados.